Tribunal: TJMT
Processo: 1003002-41.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003002-41.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), ROBERTO MIGUEL POFFO - ME - CNPJ: 05.994.107/0001-16 (AGRAVANTE), EZEQUIEL DE MORAES NETO registrado(a) civilmente como EZEQUIEL DE MORAES NETO - CPF: 021.123.941-00 (ADVOGADO), PASTOSUL SEMENTES E CEREAIS LTDA - CNPJ: 09.626.578/0001-22 (AGRAVANTE), RT SEMENTES LTDA - CNPJ: 70.425.269/0001-03 (AGRAVADO), SEMENTES QUALITY LTDA - CNPJ: 22.303.710/0001-23 (AGRAVADO), DISMAT DISTRIBUIDORA DE SEMENTES MT (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO MIGUEL POFFO - CPF: 474.700.970-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E O DESPROVEU.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE CONHECIMENTO C/C TUTELA DE URGÊNCIA.

EXCLUSÃO DO CADASTRO DE INADIMPLENTES.

INDEFERIMENTO.

NECESSIDADE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO. MATÉRIA QUE DEVE SER APRECIADA PELO JUÍZO DA CAUSA.

DECISÃO MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1003002-41-2024.8.11.0000 – COMARCA DE RONDONOPOLIS

AGRAVANTES: ROBERTO MIGUEL POFFO – ME

PASTOSUL SEMENTES E CEREAIS LTDA

AGRAVADOS: RT SEMENTES LTDA

SEMENTES QUALITY LTDA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Agravo de Instrumento com pedido liminar interposto por
ROBERTO MIGUEL POFFO – ME e PASTOSUL SEMENTES E CEREAIS LTDA,
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, na ação de conhecimento pelo rito comum c/c tutela de urgência (autos n. 1041846-85.2023.8.11.0003), que indeferiu a tutela de urgência que pretendia a exclusão do nome dos cadastros de inadimplentes.

As agravantes alegam que “
o
indeferimento do pedido de tutela de urgência desconsidera a evidente probabilidade do direito das Agravantes. A documentação anexa aos autos demonstra o direito a compensação do crédito com a suposta dívida protestada pelas Agravadas.

Além disso, a manutenção do protesto acarreta prejuízos irreparáveis as Agravantes, configurando o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme exige o art. 300 do CPC.”

Asseveram que
“O veículo ofertado como garantia possui um valor de mercado de R$ 160.298,00, o que excede o montante da dívida contestada. Essa suficiência de valor assegura que, em caso de eventual necessidade de execução, haverá recursos suficientes para satisfazer a obrigação.”
(...)
“é evidente que a garantia ofertada não só é adequada, mas também atende aos critérios de suficiência, liquidez, proporcionalidade e boa-fé, tornando-se uma medida equilibrada para a proteção dos interesses de ambas as partes. Portanto, a decisão de não aceitar a garantia carece de fundamentação razoável e deve ser reformada.”

Discorrem sobre a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela recursal.

Ao final, requerem a liminar para
“suspender o protesto em nome das Agravadas; [b] no mérito, seja confirmada a liminar deferida, reformando a agravada para que seja aceita a garantia ofertada e concedida a tutela de urgência, mantendo a suspensão do protesto objeto da demanda;”

Liminar indeferida. (id. 202204693)

Informações prestadas pelo Juiz de Direito João Filho de Almeida Portela. (id. 203181300)

Sem contrarrazões em razão de não ter sido angularizada a relação processual. (id. 202820189)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

As agravantes,
ROBERTO MIGUEL POFFO – ME e PASTOSUL SEMENTES E CEREAIS LTDA,
se insurgem contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, na ação de conhecimento pelo rito comum c/c tutela de urgência (autos n. 1041846-85.2023.8.11.0003), que indeferiu a tutela de urgência que pretendia a exclusão do nome dos cadastros de inadimplentes.

Eis o trecho da decisão agravada:

“(...)

Nesse viés, pelo conjunto probatório trazido aos autos, em juízo de cognição sumária, verifica-se que a tutela de urgência referente à remoção do nome da parte autora do cadastro de inadimplentes, bem como a suspensão das cobranças, não comporta acolhimento.

Isso porque, em que pese às alentadas razões lançadas no instrumento da demanda, não há demonstração, por ora, nos autos no sentido de que demonstre que se encontra adimplente com suas obrigações junto à empresa requerida ou que comprove eventual inserção realizada de maneira ilegal.

(...)

Aqui, não se desvela nesse limiar a aparência do bom direito já que se funda em mera negativa do débito. Assim, melhor regularmente instruir o feito, já que o encargo de demonstrar a existência da dívida é da demandada, para aquilatar a necessidade de subsistência da inscrição.

Porém, é sabido que há setor da jurisprudência indicando que constitui constrangimento e ameaça, vedados pela lei nº 8.078/90, o registro do nome do consumidor em cadastro de proteção ao crédito, quando o montante da dívida é ainda objeto de discussão em juízo.

Com base nesse fundamento nuclear, a Justiça vem concedendo liminares, em processos cautelares ou mesmo em forma de antecipação de tutela, ajuntando a consideração de que inexiste perigo de dano no fato de impedir-se que o credor, a fim de resguardar seu crédito, inscreva o nome do devedor no SPC ou SERASA, mas o contrário não se aplica ao devedor, pois há risco de dano irreparável (ou de difícil reparação), tendo em vista as repercussões provocadas por eventual restrição cadastral.

O que não deve ser admitido é a concessão de liminar para retirar/obstar o registro no sistema de proteção ao crédito, ao só argumento de que o simples ajuizamento de uma ação já torna a dívida discutível e, por isso, não deve permanecer a restrição até que haja um pronunciamento judicial definitivo (quanto à sua existência e extensão).

Se somente isso for suficiente, a simples distribuição de uma petição desnuda de argumentos e elementos justificaria o cancelamento, pois, a partir do ingresso em juízo, a dívida já teria se tornado litigiosa.

É preciso, pois, que o pagamento da dívida esteja garantido, demonstrando a boa-fé do devedor e sua real intenção quanto ao cumprimento da prestação, para que se lhe possa deferir o benefício processual da retirada provisória do seu nome de bancos de dados de consumo.

Se o devedor argumenta com a cobrança excessiva, além do montante devido, é imprescindível que forneça elementos de convicção ao Juiz. Mesmo no processo cautelar ou na fase preliminar de antecipação da tutela no processo de conhecimento, o Juiz não se exime de fazer uma cognição prévia, embora superficial e sumária do direito em litígio.

Além disso, apesar da parte autora alegar que o produto do contrato firmado nº 1.416-C/2023, ao ser pesado, encontrava-se abaixo do acordado, verifica-se que, em primeiro momento, a pesagem foi realizada de forma unilateral pela parte requerente.

Demais a mais, ainda que tenham acordado por um abatimento no valor em razão dos outros contratos, isso não ficou totalmente demonstrado, haja vista que não há um documento formal que comprove tal negociação.

(...)

Conquanto o campo de instrução no momento de apreciar uma liminar seja restrito, o magistrado concentra seu objetivo na tarefa de examinar a viabilidade jurídica da tese e a probabilidade de ocorrência dos fatos. Por isso, o devedor tem que supri-lo de alguma maneira com indicativos da plausibilidade do direito, o que não se divisa com a mera negativa de débito.

(...)

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC/15), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende estritamente de provas a serem produzidas na instrução.

Conforme orientação consolidada do c. STJ, a simples discussão judicial do débito, de forma isolada, não possui o condão de impor a não inclusão e/ou a exclusão do nome dos órgãos de proteção ao crédito. (TJMT - N.U 1001615-35.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/05/2017, Publicado no DJE 08/05/2017)

Portanto, por ora, impõe-se o indeferimento da tutela pleiteada, eis que ausentes os requisitos do art. 300 do CPC.

Sem embargo, prestada caução no valor integral do débito que fora/ou seja eventualmente alvo de inscrição, desde logo, determina-se a abstenção pretendida, comunicando-se à demandada, anotando que eventual descumprimento ensejará multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) limitada a R$ 225.000,00 (duzentos e vinte e cinco mil reais).

(...)”

Com relação a pretensão das agravantes, o Código de Processo Civil assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo/ativo ao recurso de agravo de instrumento:

“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”

“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.

A concessão do efeito suspensivo/ativo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil.

De acordo com os argumentos apresentados pelas agravantes,

não verifico como relevantes os fundamentos, a ensejar a modificação da decisão agravada, especialmente porque como bem consignou o Juízo, a matéria demanda instrução probatória.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. TUTELA PROVISÓRIA. Agravante que visa a concessão da tutela de urgência, para determinar a suspensão de descontos provenientes de "empréstimos RMC" em folha de pagamento. Juízo de verossimilhança não configurado. Não concorrência dos requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela provisória. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.”

(TJSP; Agravo de Instrumento 2336923-15.2023.8.26.0000; Relator (a): Afonso Bráz; Órgão Julgador: 17ª Câmara de Direito Privado; Foro de Votuporanga - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 22/02/2024; Data de Registro: 22/02/2024)

“Agravo de Instrumento – Ação de rescisão contratual e repetição de indébito c.c. indenização por danos materiais e morais– Decisão que indeferiu a tutela de urgência postulada - Necessidade da instauração do contraditório – Inocorrência dos requisitos do art. 300 do CPC - Decisão mantida – Recurso desprovido.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2337249-72.2023.8.26.0000; Relator (a): João Antunes; Órgão Julgador: 25ª Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 20/02/2024; Data de Registro: 20/02/2024)

Quanto a alegação de que a caução oferecida é suficiente, em análise da petição inicial não consta o oferecimento da caução, e até por isso, que o Juízo na decisão agravada condicionou a prestação de caução no valor integral do débito que fora/ou seja eventualmente alvo de inscrição.

Portanto, caução deve ser oferecida perante o Juízo da causa, sob pena de supressão de instância.

Sendo assim, as agravantes não demonstraram os requisitos necessários para a concessão da tutela recursal.

Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE DO RECURSO E A ELE NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024